Tribunal: TJSP
Processo: 2105953-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2105953-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante PLAZA SHOPPING ITAVUVU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
e embargada JACCAM PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2105953-21.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 32857c
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2105953-21.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
PLAZA
SHOPPING
ITAVUVU
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO S/A
EMBARGADA: JACCAM PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMARCA: SOROCABA
Embargos de Declaração - Inexistência da omissão alegada -
Oposição buscando rediscussão dos fundamentos do acórdão,
com
intuito
infringente
-
Mero
inconformismo
-
Inadmissibilidade - Desnecessidade dos aclaratórios para fim de
prequestionamento - Embargos rejeitados.
VOTO No 32857
1 – Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 588/593, que negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargante, assim
ementado:
"Agravo de Instrumento – Ação anulatória de sentença arbitral
– Decisão agravada que rejeitou o benefício da gratuidade à
autora – Inconformismo – Não acolhimento – Autora que,
embora não tenha mais atividade operacional e funcionários,
apresentando patrimônio líquido negativo e prejuízo acumulado
no balanço do último exercício, encontra-se em liquidação
desde fevereiro de 2018 e tem ativo bastante expressivo, o que
denota a existência de recursos para arcar com as custas e
despesas processuais – Custas judiciais, em particular, que têm
natureza tributária – Passivo da autora constituído, em sua
quase totalidade, por obrigações com partes relacionadas e pró-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2105953-21.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 32857c
3
labore – Não comprovada, no contexto, a impossibilidade de
arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n.
481, do C. STJ – Decisão agravada mantida – Recurso
desprovido."
Sustenta a embargante, em resumo, que "a existência
de ativos próximos a dez milhões não favorece a liquidez da empresa em
cenário de baixo movimento da economia verificado desde antes de 2018, o
que levou inclusive ao fechamento do Shopping, situação esta que
lamentavelmente evoluiu para estagnação econômica em razão da pandemia
sanitária de COVID-19 atualmente vivida". Repisa os argumentos já
aduzidos no agravo de instrumento quanto à inexistência de
atividade operacional, ausência de fluxo de caixa, prejuízo
acumulado, passivo a descoberto e patrimônio líquido negativo,
conforme balanço patrimonial acostado aos autos. Insiste na
impossibilidade de pagamento das custas iniciais, no montante de
R$ 55.000,00. Diz que, por não ter mais operação, sua carga
tributária é extremamente reduzida, sequer existindo em algumas
situações, não se verificando de que modo o pagamento ou não de
tributos influenciaria na concessão da gratuidade. Insiste, também,
que a ausência de fluxo de caixa já seria suficiente ao deferimento
do benefício, sendo desnecessária condição de miserabilidade.
Alega que o patrimônio não está realizado. Colaciona, novamente,
excertos doutrinários, e sustenta que o indeferimento da gratuidade
no caso negará vigência aos arts. 98, 99, § 7°, e 101, § 1°, do CPC.
Invoca, ainda, ofensa aos arts. 3°, do CPC, e 5°, XXXV e LV, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2105953-21.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 32857c
4
Colaciona mais doutrina e jurisprudência. Sustenta que essas
questões não foram examinadas no acórdão, configurando omissão
a ser sanada. Prequestiona os arts. 3°, 98, 99, § 7°, e 101, § 1°, do
CPC, e o art. 5°, XXXV e LIV, da CF.
Embargos tempestivos.
É o relatório do necessário.
2 – O acórdão embargado não padece de omissão ou
qualquer outro dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.
Foram
expostos,
de
modo
claro,
expresso
e
inequívoco, no acórdão embargado, os fundamentos pelos quais
entende a Turma Julgadora que a embargante não faz jus à
gratuidade, tendo-se apreciado e rechaçado os argumentos da
embargante, repisados nos embargos de declaração.
Ademais, basta ler o acórdão embargado para
verificar, ante os fundamentos ali expostos, que inexiste violação ou
negativa de vigência a qualquer dos dispositivos suscitados, a
saber, arts. 3°, 98, 99, § 7°, e 101, § 1°, do CPC, e art. 5°, XXXV,
LIV e LV, da CF, que restam integralmente prequestionados.
Os embargos ora examinados manifestam mero
inconformismo da embargante com a decisão. A embargante insiste
em seus argumentos e rediscute os fundamentos do acórdão, com
intuito de obter nova decisão que, desta feita, lhe seja favorável. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2105953-21.2020.8.26.0000/50000 - Sorocaba - Voto no 32857c
5
isso, não se prestam os embargos de declaração.
Se entende a embargante que o acórdão deu solução
equivocada à matéria discutida, cabe-lhe, se assim desejar e
entender cabível, recorrer à instância
ad quem . Conforme
jurisprudência consolidada do C. STJ, "[o]s embargos de declaração não
constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando , não lhes sendo
atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou
contradição" (AgInt no AREsp 1.266.085/SP, 4a T., Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. em 26.06.2018).
A jurisprudência do C. STJ também "é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento visando à interposição de recursos nos Tribunais
Superiores, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida." (EDcl no AgInt no AREsp
156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 20.02.2018).
3 – Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator